Tribunal: TJSP
Processo: 1515931-61.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE FRALDAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO.

Caso em exame: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Subtração de dois pacotes de fralda de um estabelecimento comercial, sendo capturado por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE FRALDAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO.

Caso em exame: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Subtração de dois pacotes de fralda de um estabelecimento comercial, sendo capturado por policiais logo após o fato. A pena foi substituída por 20 dias-multa, no valor mínimo. A defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a absolvição por estado de necessidade, alegando que o furto se deu em razão de dificuldades financeiras e da necessidade de prover demanda de filho prestes a nascer. II. Questão em discussão: há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância deve ser aplicado ao caso; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser justificada pelo estado de necessidade. III. Razões de decidir: o princípio da insignificância aplica-se quando a ofensa ao bem jurídico tutelado é ínfima, de modo que a intervenção penal não se justifica. No caso, a subtração de um pacote de fraldas no valor de R$ 100,00, sem emprego de violência ou grave ameaça, não causou lesão significativa ao patrimônio da vítima. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a reincidência ou maus antecedentes não são, por si só, suficientes para afastar o princípio da insignificância. No caso, o réu é primário, e sua conduta revela mínima reprovabilidade, tendo em vista suas circunstâncias pessoais de extrema vulnerabilidade. De outro lado, não há prova suficiente para justificar a subtração de dois pacotes de fraldas, conforme descrito na denúncia. O conjunto probatório aponta para [apenas] um pacote efetivamente subtraído e apreendido. A tese de estado de necessidade, embora invocada, não necessita ser analisada em profundidade, uma vez que o reconhecimento da insignificância já exclui a tipicidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese: a conduta de subtrair bem de valor ínfimo, sem emprego de violência, configura hipótese de atipicidade material, algo que, somada à primariedade do apelante, torna passível o reconhecimento do princípio da insignificância. Recurso provido. Réu absolvido com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.